Tribunal: TJES
Processo: 5007644-48.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MENOR DESACOMPANHADO. CANCELAMENTO PRÓXIMO À DATA DO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre passageiro, consumidor final do serviço, e companhia aérea, fornecedora do serviço de transporte aéreo.

2. O cancelamento, às vésperas do embarque, do serviço de acompanhamento de menor previamente contratado –, materializa falha na prestação do serviço ensejando o reconhecimento do dever de indenizar.

3. O dano moral, na espécie, foi corretamente reconhecido na sentença, que arbitrou a indenização em valor compatível com a gravidade do fato, os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A majoração do valor da indenização fixado na sentença só se legitima quando ausente circunstância excepcional que justifique a alteração, sob pena de desvirtuamento da função compensatória da indenização.

5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007644-48.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABRINA FERNANDES BRANDAO VENTURINI e outros

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MENOR DESACOMPANHADO. CANCELAMENTO PRÓXIMO À DATA DO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre passageiro, consumidor final do serviço e companhia aérea fornecedora do serviço de transporte aéreo.

2. O cancelamento
do serviço de acompanhamento de menor previamente contratado,
às vésperas do embarque,, materializa falha na prestação do serviço ensejando o reconhecimento do dever de indenizar.

3. O dano moral, na espécie, foi corretamente reconhecido na sentença, que arbitrou a indenização em valor compatível com a gravidade do fato, os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A majoração do valor da indenização fixado na sentença só se legitima quando ausente circunstância excepcional que justifique a alteração, sob pena de desvirtuamento da função compensatória da indenização.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO A
O RECURSO
DE APELAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Relator.

Vitória, ES, 04 de agosto de 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5007644-48.2022.8.08.0030

APELANTE
:
SABRINA FERNANDES BRANDÃO VENTURINI E OUTRO

A
P
ELAD
O:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Senhor Presidente.
Para o conhecimento de recurso é preciso que se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso deve se revestir. Sobre o tema, aduz Nelson Nery Jr.:

“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida são requisitos
essenciais
e, portanto,
obrigatórios.
A inexistência das razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido.”
1

A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.”
2

Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso.

Trata-se da regra positivada no art. 932, III, do CPC, que impõe ao relator o não conhecimento de recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Na hipótese, ainda que de forma sucinta, as apelantes expuseram claramente sua inconformidade com o valor fixado a título de indenização por danos morais, sustentando que o montante arbitrado em primeira instância não seria suficiente para compensar adequadamente os danos sofridos, tampouco para cumprir a função pedagógica da medida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a repetição de fundamentos anteriormente apresentados não caracteriza, por si só, ausência de dialeticidade, desde que se estabeleça contraposição aos fundamentos da sentença, como de fato ocorreu no presente caso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. A mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.

5. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2104830 MS 2023/0370764-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Assim, demonstrado o interesse recursal e presente a impugnação específica ao conteúdo da sentença, afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, tendo em vista que o adquirente da passagem encaixa-se no conceito de consumidor, como destinatário final do serviço, enquanto que a empresa caracteriza-se como fornecedora do serviço de transporte aéreo de passageiros, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

E um dos direitos básicos do consumidor, talvez o mais elementar de todos, e daí a sua expressa previsão no art. 5º, XIV, da Constituição de 1988, é “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço” (CDC, art. 6º, III).

Sem informação plena, veraz e ostensiva, inexiste transparência (CDC, art. 4º,
caput
), transformando-se aquilo que, na essência, opera na forma de inafastável dever do fornecedor em grave atentado ao microssistema de proteção do consumidor, já que para este se inviabiliza ou se dificulta a oportunidade de conhecer os produtos e serviços, para bem e conscientemente decidir sobre a sua aquisição ou não (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.447.301 - CE (2014/0052859-2).

No caso em apreço, as apelantes ajuizaram a presente demanda em virtude da falha na prestação do serviço de transporte contratado junto à companhia aérea apelada, alegando que adquiriram passagens internacionais para a menor Natália, optando adicionalmente pela contratação do serviço de acompanhamento de menor desacompanhado, pelo qual pagaram a quantia de R$ 978,18 (novecentos e setenta e oito reais).

Contudo, às vésperas da viagem - apenas três dias antes da data programada para o embarque - foram surpreendidas com a informação de que, por se tratar de voo com conexão, a companhia não poderia oferecer o serviço previamente contratado. Diante disso, restou à representante legal da menor, de forma urgente, adquirir novas passagens com outra empresa, a fim de evitar o cancelamento da viagem internacional planejada.

O dano moral, nessa hipótese, decorre da frustração de uma expectativa legítima quanto à prestação de um serviço essencial que envolve menores de idade em deslocamento internacional, com relevante carga de responsabilidade e confiabilidade por parte do consumidor. Não há dúvida, portanto, quanto à existência de abalo moral, o qual foi devidamente reconhecido.

Entretanto, o valor fixado a título de compensação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

E não se está diante de negativa abrupta no momento do embarque, tampouco houve manifesta situação de humilhação ou exposição vexatória. O aviso, ainda que extemporâneo, foi realizado alguns dias antes do embarque, permitindo reação por parte da responsável legal e, ainda, o dano foi mitigado mediante reembolso parcial dos valores pela empresa.

Mais precisamente, após a recusa da apelada em prestar o serviço contratado, a representante legal da menor foi obrigada a adquirir nova passagem aérea com outra companhia (TAP) e à época, a Azul procedeu à devolução integral do valor originalmente pago por sua passagem.

Todavia, em razão da diferença entre os valores – isto é, o gasto adicional necessário para a aquisição do novo bilhete –, as apelantes postularam a complementação da quantia de R$ 904,55, devidamente reconhecida na sentença como dano material.

É certo que os tribunais, inclusive esta egrégia Corte de Justiça, têm arbitrado valores superiores ao ora fixado em hipóteses mais gravosas e com maior repercussão emocional, como nos casos em que a negativa de embarque ocorre no próprio aeroporto ou na presença de circunstâncias agravantes, como tratamento desrespeitoso, perda de compromissos profissionais ou falecimento de familiar.

No entanto, o valor arbitrado em sentença mostra-se condizente com as circunstâncias do caso concreto e está dentro dos parâmetros usualmente adotados por este Tribunal de Justiça em situações análogas. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. DESVIO DE ROTA DE VOO. ATRASO CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea; (ii) estabelecer se há responsabilidade da apelante pelo dano moral pleiteado; e (iii) determinar se o valor arbitrado para a indenização deve ser reduzido.

2. A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso no transporte de passageiros é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

3. A alegação de que o desvio do voo ocorreu por força maior, em razão de condições meteorológicas adversas, não se sustenta, pois a requerida não apresentou provas concretas da impossibilidade de pouso em Guarulhos no momento do voo.

4. O atraso significativo e a necessidade de traslado terrestre, especialmente considerando que os autores viajavam com criança pequena e perderam uma diária de hospedagem, configuram falha na prestação do serviço e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a indenização por danos morais.

5. O valor da indenização fixado pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 2.500,00 para cada autor, encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua redução. 6. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível nº 5004701-43.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Desembargador Relator JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Publicação: 10/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pela Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Alana Veiga Ruy e Hugo Kirmse, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada apelado e de danos materiais no valor de R$ 2.999,82 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos). Os autores, em viagem de lua de mel, adquiriram passagens aéreas para Fernando de Noronha e tiveram seu voo cancelado em cima da hora, precisando adquirir bilhetes de outra companhia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento intempestivo do voo pela companhia aérea configura falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se a condenação por danos morais e materiais e os valores arbitrados pela sentença observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para caracterizar o dever de indenizar. O cancelamento do voo e a comunicação aos passageiros com apenas 5 horas de antecedência configuram falha na prestação do serviço, em violação ao art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que prevê comunicação prévia mínima de 24 horas para alterações programadas. A falha da companhia aérea causou danos materiais aos apelados, obrigados a adquirir passagens em outra empresa, e também danos morais, pois, em viagem de lua de mel, foram surpreendidos com a desorganização da programação previamente planejada. O dano moral, no caso, não se configura como mero aborrecimento, mas como efetivo abalo psicológico decorrente da negligência da empresa, sendo compatível com a jurisprudência consolidada no âmbito dos tribunais. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais encontra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função pedagógica da condenação. A majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação atende ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade das companhias aéreas por falhas na prestação do serviço é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo necessidade de comprovação de culpa. O cancelamento intempestivo de voo e a ausência de comunicação prévia adequada ensejam indenização por danos materiais e morais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o contexto fático. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 20; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12; Código Civil, art. 944; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/05/2024, DJe 24/06/2024; TJES, Classe: Apelação Cível nº 0027672-82.2018.8.08.0024, Relatora: Desa. Heloísa Cariello, j. em 18/10/2014.

(TJ-ES, Apelação Cível nº 5019668-63.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Desembargadora Relatora HELOÍSA CARIELLO, Data de Publicação: 20/02/2025)

Apelação. Ação indenizatória. Alegação de falha na prestação de serviço de acompanhamento de menor em viagem internacional. Documentos colacionados pela Companhia Aérea que são de lavra unilateral e, por tal motivo, não são aptos a demonstrar a regularidade do serviço. Falha na prestação de serviços evidenciada. Dano moral. Configuração. Arbitramento da indenização em R$3.000,00. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10086559420218260005 SP 1008655-94.2021.8.26.0005, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 24/06/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Sem honorários recursais, eis que não houve condenação das apelantes em honorários advocatícios desde a origem (Resp 1.539.725).

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos.
6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376.

2
NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos.
6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 176.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)